Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTOS POR MEIO DE APLICATIVO DE EMPRESA INTERMEDIADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas a restituir ao autor o valor de R$ 558,63 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Narrou que em maio de 2023 realizou o pedido de três produtos alimentícios do supermercado requerido, por meio do aplicativo da segunda ré, na qual dois deles foram cancelados. Em contato com a empresa intermediadora, foi informado que não havia tais produtos em estoque. Contudo, no dia seguinte os produtos ainda estavam sendo ofertados no aplicativo da empresa. Ressaltou que, segundo informação das requeridas, o estorno dos valores “pré-reservados” no cartão de crédito se daria em até 30 dias, contudo tais valores não foram devolvidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Prepara regular (ID 53571938). Contrarrazões apresentadas (ID 53571945).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na não comprovação dos danos materiais e a inexistência de responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou ser empresa exclusiva de tecnologia, que não fornece produtos, não detém frota de veículos para entrega de produtos e não contrata funcionários para prestar serviço de entrega. Pontuou que sua atividade se limita a estabelecer, por meio de plataforma digital, a aproximação entre usuários interessados em adquirir produtos junto à lojas e fornecedores, que, portanto, não há incidência do CDC em suas operações, pois é apenas facilitadora de relacionamento entre os usuários. Ressaltou que mesmo com entendimento diverso, o autor não é o destinatário final dos produtos adquiridos não tendo características de consumidor, pois o endereço de entrega seria uma destilaria, na qual o autor faz ampla divulgação. Afirmou que o recorrido solicitou produtos que não constavam no estoque do supermercado requerido e que a recorrente ofertou a possibilidade de substituição dos produtos, que foi recusada. Argumentou que a cobrança pré-autorizada foi devidamente cancelada e o estorno foi realizado no mesmo dia do cancelamento e que o autor ajuizou a ação um dia depois, não havendo, assim, tempo hábil para que o crédito viesse na fatura no mês seguinte. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento com a reforma da r. sentença.
7. Embora o recorrente alegue que franqueou ao autor a possibilidade de troca por outro produto, bem como a realizou do respectivo estorno, as telas sistêmicas anexadas em contestação e no presente recurso não são capazes de demonstrar que foi dada a opção de troca e nem a efetiva devolução dos valores, pois não há qualquer indicação de quem efetuou a operação, ou qualquer código verificador de que a referida transação se refere ao que se discute nos autos. Assim, não se desincumbiu de provar efetivamente o alegado, conforme determina o inciso II do art. 373 do CPC, devendo restituir os valores das compras canceladas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.